Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707910-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA APELADO: HUGO FIDELIS BATISTA DESPACHO Intime-se Sbaraini Administradora de Capitais Ltda. para manifestar-se sobre o requerimento de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o fundamento de tentativa de alteração da verdade dos fatos, formulado por Hugo Fidelis Batista. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator